Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-07.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0706814-07.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATA CRISTINA BESERRA EVARISTO CARDOSO, ALMIR MARTINS COELHO EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração do acórdão que rejeitou os embargos de declaração interpostos, em razão de tal requerimento não se tratar de sucedâneo recursal. Prossiga-se nos termos do acórdão. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator